Tribunal: STJ
Processo: 5000645-21.2019.8.13.0297
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925263 - MG
(2025/0158550-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SALVINA ALVES CINTRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
EMBARGADO
: MARIANGELA BORGES PLACIDO
EMBARGADO
: NILSON PLACIDO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE BORGES PLACIDO - SP338654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, afastando a
multa do
§ 4o, do CPC e a majoração de honorários.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
prejudicialidade externa decorrente de usucapião e ao pedido de sobrestamento do
feito; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de que a controvérsia é
eminentemente jurídica, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber
se há contradição na aplicação da Súmula n. 182 do STJ sem exame da
impugnação específica; e (iv) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento constitucional e à Súmula n. 237 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a decisão de
inadmissibilidade por ausência de impugnação específica foi fundamentada na
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, sendo suficiente para impedir o exame de
mérito, incluindo a prejudicialidade externa e o sobrestamento.
5. Inexiste contradição, pois os fundamentos se harmonizam com a conclusão de
manter a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
6. Não se verifica omissão quanto à tese de matéria eminentemente jurídica,
porque não houve impugnação apta a afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55324230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 179ef211-49ee-4bad-98d0-8bd1167248f0

7. Não se constata omissão quanto ao prequestionamento constitucional e à
Súmula n. 237 do STF, diante da manutenção do óbice processual.
8. Não incide a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. 3. A aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC requer a demonstração de intuito protelatório
art. 1.026,
na oposição dos embargos de declaração”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 1.021, § 4o, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, IV; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182 e 7; STF, Súmula n. 237;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
22/3/2018;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgado em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 179ef211-49ee-4bad-98d0-8bd1167248f0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925263 - MG
(2025/0158550-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SALVINA ALVES CINTRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
EMBARGADO
: MARIANGELA BORGES PLACIDO
EMBARGADO
: NILSON PLACIDO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE BORGES PLACIDO - SP338654
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, afastando a
multa do
§ 4o, do CPC e a majoração de honorários.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
prejudicialidade externa decorrente de usucapião e ao pedido de sobrestamento do
feito; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de que a controvérsia é
eminentemente jurídica, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se
há contradição na aplicação da Súmula n. 182 do STJ sem exame da impugnação
específica; e (iv) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento
constitucional e à Súmula n. 237 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a decisão de inadmissibilidade
por ausência de impugnação específica foi fundamentada na aplicação da Súmula n.
182 do STJ, sendo suficiente para impedir o exame de mérito, incluindo a
prejudicialidade externa e o sobrestamento.
5. Inexiste contradição, pois os fundamentos se harmonizam com a conclusão de
manter a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
6. Não se verifica omissão quanto à tese de matéria eminentemente jurídica, porque
Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

não houve impugnação apta a afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se constata omissão quanto ao prequestionamento constitucional e à Súmula
n. 237 do STF, diante da manutenção do óbice processual.
8. Não incide a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. 3. A aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC requer a demonstração de intuito protelatório na oposição
art. 1.026,
dos embargos de declaração”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 1.021, § 4o, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182 e 7; STF, Súmula n. 237; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ,
19/9/2018;
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.223.865/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
22/3/2018;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/11/2023.

RELATÓRIO
SALVINA ALVES CINTRA opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 1.295-1.299, que, em agravo interno interposto contra decisão denegatória em
agravo em recurso especial, manteve a inadmissibilidade por ausência de
impugnação específica dos fundamentos (aplicação analógica da Súmula n. 182 do
STJ), afastou a multa do
§ 4o, do CPC e não majorou honorários,
art. 1.021,
concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.295-1.296):

Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação demarcatória cujo valor da causa foi fixado em R$
20.000,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, alegando ter
impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração dos
art. 1.021,
honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente àsúmula 7/STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando não
art. 1.021,
se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.053.156/RS,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
19/9/2018;
Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão porque o
acórdão não enfrentou a prejudicialidade externa decorrente de usucapião, o pedido
de sobrestamento, e a tese de que as questões são eminentemente jurídicas, afastando
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos:
a) aplicabilidade da Súmula n. 237 do STF e princípios constitucionais
(art. 5o, XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, e
IX, da Constituição Federal);
art. 93,
b) necessidade de sobrestamento por prejudicialidade externa (art. 313, V,
, do Código de Processo Civil);
a
c) interpretação dos arts. 1.196, 1.228, 1.238 e 1.297 do Código Civil e dos
arts. 17, 485, VI, e 569, I, do Código de Processo Civil; e
d) impugnação específica do fundamento relativo à Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que há contradição e cerceamento de defesa na aplicação
automática da Súmula n. 182 do STJ, sem examinar a existência de impugnação
específica e sem enfrentar argumentos capazes de infirmar a decisão, em violação ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições
apontadas, com manifestação expressa sobre os temas listados e para fins de
Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

prequestionamento constitucional, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.025
Civil.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.316-1.319.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, transcreve-se:
art. 1.022
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição na aplicação da Súmula n.
182 do STJ, e na ausência de enfrentamento de prejudicialidade externa e
sobrestamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
prejudicialidade externa por usucapião e ao sobrestamento não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.298):

Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

Conforme exposto na decisão de fls. 1.063-1.064, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. [...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
30/11/2018)
é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada."

Como visto, no acórdão embargado consta que o julgamento cingiu-se à
inadmissibilidade por ausência de impugnação específica, aplicando-se a Súmula n.
182 do STJ, sem ingresso em mérito de prejudicialidade ou sobrestamento, por se
tratar de óbice processual suficiente.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao rigor na aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão reafirmou a necessidade de
impugnação integral dos fundamentos da inadmissibilidade e concluiu pela
insuficiência da refutação, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente enfrentada pelo
acórdão, que harmonizou seus fundamentos com a conclusão de manter a incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
No que se refere à alegada omissão quanto à tese de que as questões são
eminentemente jurídicas, afastando a Súmula n. 7 do STJ, no acórdão embargado, a
Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

questão foi tratada ao afirmar que não houve impugnação adequada ao fundamento
de incidência da Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual não se avançou ao exame de
mérito.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a decisão de inadmissibilidade é
incindível e exige impugnação específica de todos os fundamentos, o que não
ocorreu.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não afasta a premissa processual aplicada de forma explícita.
Sustenta que há omissão sobre o pedido de prequestionamento
constitucional e sobre a Súmula n. 237 do STF.
No tocante, o acórdão limitou-se ao exame da admissibilidade, à luz da
ausência de impugnação específica, e fixou que não era possível superar o óbice para
apreciar matérias de mérito ou de índole constitucional.
Não há omissão nesse ponto, porque o colegiado expôs, de maneira clara,
que a decisão não ultrapassaria a barreira processual e, por isso, não adentrou nas
demais teses.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma
das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a
Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
14/11/2023,
.
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53863900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: 0e288886-abf6-4b00-abc6-2c65a818b730

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.925.263 / MG
Número Registro: 2025/0158550-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210210654001
10000210210654002
10000210210654003
10000210210654004
10000210210654005 50006452120198130297
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALVINA ALVES CINTRA
ADVOGADO : ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
AGRAVADO
: NILSON PLACIDO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIANGELA BORGES PLACIDO
ADVOGADO : JOAO HENRIQUE BORGES PLACIDO - INVENTARIANTE -
SP338654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SALVINA ALVES CINTRA
ADVOGADO
: ANTONIO DE PADUA FARIA - SP071162
EMBARGADO : MARIANGELA BORGES PLACIDO
EMBARGADO : NILSON PLACIDO
ADVOGADO
: JOAO HENRIQUE BORGES PLACIDO - SP338654
Documento eletrônico VDA55296353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: 7a3ef85f-43fa-45d0-983d-a03284237738

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: 7a3ef85f-43fa-45d0-983d-a03284237738